Tribunal: TJMT
Processo: 1047642-95.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047642-95.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (EMBARGANTE), ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO - CPF: 537.759.881-49 (EMBARGANTE), LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA - CNPJ: 27.895.350/0001-10 (EMBARGANTE), LF PEC MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 29.295.477/0001-23 (EMBARGANTE), LF PECUARIA BAHIA LTDA - CNPJ: 30.118.631/0001-70 (EMBARGANTE), LF PECUARIA PARA LTDA - CNPJ: 44.656.895/0001-92 (EMBARGANTE), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (EMBARGANTE), LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 28.699.410/0001-91 (EMBARGANTE), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (EMBARGANTE), NB MAQUINAS LTDA - CNPJ: 46.127.635/0001-55 (EMBARGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), VICTOR XICRALA BRAIT SILVA - CPF: 222.450.378-47 (ADVOGADO), JULIANA DE FATIMA BUENO PIMENTA - CPF: 351.296.658-64 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IN LEGE SERVICO DE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - CNPJ: 47.324.626/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA,
LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA
.

EMBARGADO(S):
NB
MAQUINAS
LTDA
.

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO
.
EMBARGOS CONHECIDOS E RE
JEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que declarou prejudicado o Agravo Interno e negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que autorizou a realização de vistorias técnicas periódicas, por credor extraconcursal, em bens de capital
essenciais na posse de empresa em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão

e contradição
ao apreciar:

(i)
o
alegado
risco de “efeito cascata” e violação à paridade entre credores;

(
ii
)
alegada

ausência de
distinguishing
em relação a
decisão
de outro tribunal;

(
iii
) à compatibilidade das vistorias com a sazonalidade da atividade agrícola;

(
iv
) a necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à reapreciação da valoração do conjunto probatório.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, assentando que:

(a) o direito de fiscalização do credor extraconcursal decorre da titularidade da garantia, não se submetendo à
par
condicio

creditorum
, sendo inaplicável a tese de “efeito cascata”, por se tratar de hipótese concreta e não de risco hipotético;

(b) inexiste obrigatoriedade de
distinguishing
em relação a precedente não vinculante, sobretudo quando a decisão está amparada em fundamentação própria e jurisprudência desta Corte;

(c) não há contradição quanto à sazonalidade agrícola, pois a própria recuperanda detém o controle da agenda das vistorias, assegurando a compatibilização com o ciclo produtivo;

(d) os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco o prequestionamento dispensa a demonstração de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados
.

Tese de julgamento:

“
Não há omissão, contradição, obscuridade ou
erro material quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as
questões essenciais ao deslinde da controvérsia
.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC,
arts
. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; Lei nº 11.101/2005,
arts
. 22, II, “a”, e 47.

Jurisprudência relevante citada
: S
TJ, Súmula 539 e 541
;
TJ-MT,
EDcl
no AI nº 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18/03/2024; TJ-MT,
EDcl
no AI nº 0011076-95.2012.8.11.0041, Rel. Des. Edson Dias Reis, j. 19/03/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que
declarou prejudicado o Agravo Interno
interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS e, negou provimento ao
recurso de Agravo de Instrumento, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Nos embargos apresentados
sob o
ID
.
353746380, a
s
parte
s
embargante
s
afirma
m
a existência de vícios no acórdão, sustentando, em síntese, que houve omissão quanto ao "risco de efeito cascata",
pois

a autorização concedida a um credor isolado violaria a paridade entre os credores (
par
condicio

creditorum
) e criaria um caos logístico caso outros credores pleiteassem idêntica medida. Aduz, ainda, que o Tribunal se omitiu ao não realizar o necessário
distinguishing
em relação a precedente do Tribunal de Justiça de Goiás, que exige prova concreta de deterioração do bem para autorizar vistorias durante o
stay

period
.

Os

embargante
s
aponta
m
, outrossim, contradição fática e lógica ao se afirmar que a vistoria
agendada
não prejudicaria a operação, asseverando que a sazonalidade e as janelas de colheita do agronegócio são implacáveis, de modo que qualquer paralisação de maquinário essencial
,
como a Colhedora Jaguar 860
,
resultaria em prejuízo irreversível. Por fim,
requer
em
a manifestação expressa dos
artigos 22, II, "a", e 47 da Lei nº 11.101/2005,
para fins de prequestionamento, te
ndo em vista, eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Em contrarrazões
no
ID
.
355387373, a embargada alegou que o recurso possui nítido propósito de rediscussão do mérito, configurando-se como protelatório. Pugna, ao final, pela rejeição dos embargos e pela condenação da emba
rgante por litigância de má-fé.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer sob o ID
.
358960871, opinou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos, asseverando a inexistência de omissão ou contradição, bem como o caráter meramente inconformista da insurgência.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, L
F PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA
.

EMBARGADO(S):
NB
MAQUINAS
LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de
D
eclaração opostos por
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS
contra o acórdão, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,

que
declarou prejudicado o Agravo Interno
interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e OUTROS e,
negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo a autorização de vistorias técnicas periódicas em bens de capital essenciais na posse das
recuperandas.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

[...]

“
AGRAVANTE(S):
FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA.

AGRAVADO(S):
NB
MAQUINAS
LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO e outros integrantes do GRUPO LFPEC (em recuperação judicial), contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT (ID. 217011685), nos autos da Recuperação Judicial nº 1002602-64.2025.8.11.0041, que autorizou a realização de vistorias periódicas em bens móveis (maquinários agrícolas) dados em garantia, por equipe técnica indicada pela credora, condicionando expressamente a diligência à razoabilidade, proporcionalidade e ausência de interferência no regular desenvolvimento da atividade empresarial, bem como ao agendamento pela recuperanda, a quem incumbiria informar data e horário para efetivação do ato.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que:

“[...] I – APRECIAÇÃO DO PEDIDO 211137447.

Em síntese, a credora NB Máquinas Ltda., na qualidade de detentora da propriedade de bens objeto de contratos de compra e venda com cláusula de reserva de domínio, apresentou pedido de tutela cautelar de urgência, requerendo autorização para acesso e vistoria técnica dos equipamentos agrícolas de sua titularidade, atualmente sob a posse dos devedores Francisco Ferreira Camacho e Adel Ayoub
Malouf
Camacho. Sustenta a requerente que, embora os bens tenham sido reconhecidos como essenciais e sujeitos à blindagem patrimonial temporária, sua natureza extraconcursal é incontroversa, conforme já reconhecido nos autos. Aduz ainda que os contratos firmados lhe asseguram expressamente o direito de vistoria, sendo imprescindível a inspeção para verificar a existência, localização e estado de conservação dos bens, especialmente diante da ausência de manutenção adequada, do silêncio dos devedores e do risco iminente de perecimento dos ativos. Requereu, assim, a concessão da medida de urgência, inclusive com expedição de mandado coercitivo e apoio policial, se necessário.

Determinada a intimação do administrador judicial, este se manifestou favoravelmente ao pedido do credor. (Id. 216735233).

Sem delongas, mantendo o posicionamento deste Juízo sobre o tema, compreendo não haver qualquer óbice ao deferimento do pedido de vistoria, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a não interferência no regular desenvolvimento da atividade empresarial da empresa em recuperação judicial. A medida se mostra adequada e proporcional para assegurar a transparência na relação processual e preservar o valor econômico dos bens que compõem a garantia, prevenindo discussões futuras acerca de seu estado de conservação. O acompanhamento direto, em hipóteses como a presente, é prática salutar para compatibilizar o direito do credor à preservação de seu patrimônio com o princípio da continuidade da atividade empresarial.

Desse modo, defiro o pedido constante do Id. 211137447, somente para autorizar a realização de vistorias periódicas nos bens móveis dados em garantia, as quais deverão ser realizadas de forma a não ocasionar qualquer prejuízo ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação. As diligências serão executadas por equipe técnica indicada pelo credor, cabendo à devedora, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, fornecer a este a data e o horário para sua efetivação, garantindo o pleno acesso aos bens objeto da inspeção. [...]” (
g.n
.)

A insurgência recursal sustenta, em síntese: (i) que a medida configuraria interferência abusiva na gestão, por versar sobre bens essenciais; (
ii
) que a fiscalização deveria ser exercida exclusivamente pelo Administrador Judicial, à luz do art. 22, II, “a”, da Lei nº 11.101/2005; e (
iii
) que inexistiria suporte fático/probatório para justificar a diligência, apontando ainda riscos de paralisação operacional e violação de sigilo.

1. Das alegações de interferência indevida na gestão empresarial e da suposta exclusividade do Administrador Judicial na fiscalização dos bens essenciais

Ressai dos autos de origem que se trata de Recuperação Judicial (RJ) do Grupo LF PEC (produtores rurais e empresas associadas). No curso do processo, a credora NB Máquinas Ltda., detentora de crédito extraconcursal oriundo de contrato de compra e venda com reserva de domínio, peticionou requerendo tutela de urgência para localizar e vistoriar bens móveis (maquinários agrícolas) dados em garantia, alegando inadimplência e risco de perecimento. O Administrador Judicial opinou favoravelmente ao pleito.

O Juízo
a quo
(ID 338837872 / Doc. 02) deferiu o pedido da credora, autorizando a "realização de vistorias periódicas nos bens móveis dados em garantia fiduciária", a serem executadas por equipe técnica indicada pelo próprio credor. O magistrado determinou que os recuperandos informassem, em 05 dias úteis, data e horário para a efetivação, ressalvando que a medida não deveria causar prejuízo às atividades do grupo.

Os Agravantes insurgem-se contra a autorização de vistoria direta pelo credor, sustentando que a medida viola o sistema da Lei 11.101/2005, usurpa a competência do Administrador Judicial, invade a esfera de gestão da empresa e coloca em risco a operação de colheita (essencialidade dos bens), configurando abuso de direito.

Assim, a controvérsia cinge-se à possibilidade de o credor titular de propriedade fiduciária ou reserva de domínio realizar vistorias técnicas periódicas em bens de capital essenciais na posse da recuperanda.

Pois bem.

O ponto atacado, trata-se de providência
pontual,fiscalizatória
e conservatória, cujo objetivo é unicamente verificar a existência, localização e estado de conservação dos equipamentos. Tal medida visa preservar o valor econômico dos ativos e prevenir controvérsias futuras, direito este inerente àquele que detém o domínio do bem, mormente em cenário de inadimplência.

Não se extrai da decisão recorrida qualquer autorização para retirada dos bens, limitação de seu uso produtivo ou ingerência indevida na condução da atividade empresarial dos recuperandos. Ao revés, o Juízo de origem foi expresso ao consignar que as vistorias deveriam ocorrer “de forma a não ocasionar qualquer prejuízo ao regular desenvolvimento das atividades empresariais da empresa em recuperação”.

Tal delimitação afasta, em juízo preliminar, a alegação de risco concreto e imediato de paralisação da safra ou comprometimento da logística agrícola. A inspeção deverá ser realizada em consonância com o ciclo produtivo, sem interrupções ou impacto operacional relevante, além de observar data e horário indicados pelo próprio agravante.

Ou seja, os Agravantes detêm o controle da agenda, podendo alocar a vistoria em momentos de manutenção preventiva, troca de turno ou intervalos operacionais, anulando o argumento de prejuízo à colheita.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – BENS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – ESSENCIALIDADE RECONHECIDA – STAY PERIOD – MEDIDAS PROTETIVAS AO CREDOR FIDUCIÁRIO – POSSIBILIDADE – EQUILÍBRIO ENTRE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA E DIREITOS DO CREDOR – RASTREAMENTO, VISTORIA PERIÓDICA E SEGURO – CABIMENTO – TAXA DE UTILIZAÇÃO – DESCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos termos do art. 49, § 3º, da Lei nº 11 .101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, sendo vedada, contudo, durante o
stay

period
, a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. 2. A declaração de essencialidade dos bens, baseada em relatório do Administrador Judicial que atestou, após vistoria in loco, a integração dos equipamentos à cadeia produtiva dos recuperandos, deve ser mantida quando não demonstrada de forma inequívoca sua dispensabilidade.
3 .
É legítima a adoção de medidas que resguardem o direito do credor fiduciário durante o período em que impedido de consolidar a propriedade dos bens declarados essenciais, como a realização de vistorias periódicas, instalação de rastreadores e contratação de seguro, providências que não comprometem a utilização dos bens pelos recuperandos nem inviabilizam o soerguimento empresarial.
4. A fixação de taxa de utilização mensal, contudo, representa ônus financeiro adicional incompatível com o estado de crise econômico-financeira que justificou o processamento da recuperação judicial, podendo comprometer o fluxo de caixa necessário ao soerguimento da empresa.
5 .
Recurso parcialmente
provido.-

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10218495720258110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/09/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2025) (
g.n
.)

Quanto às assertivas relativas à suposta violação de sigilo empresarial e exposição do modus operandi da agravante, também não se evidencia, neste momento, dano iminente ou de difícil reparação. A vistoria autorizada possui escopo restrito à aferição do estado de conservação dos bens dados em garantia, não se confundindo com fiscalização ampla da atividade produtiva ou acesso irrestrito a informações estratégicas.

Eventual extrapolação dos limites fixados na decisão poderá ser oportunamente submetida ao crivo jurisdicional, não se mostrando razoável, por ora, a suspensão da medida com base em risco hipotético.

Dessa forma, não se verifica risco imediato ou dano de difícil reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sendo plenamente possível que a controvérsia aguarde o exame do mérito recursal, quando a matéria será apreciada com maior profundidade e sob o contraditório efetivo.

Ademais, não há que se falar em usurpação da competência do Administrador Judicial. Isso porque o artigo 22, inciso II, alínea “a”, da Lei n.º 11.101/2005 atribui ao Administrador Judicial a fiscalização geral do processo e das atividades do devedor. Tal atribuição, contudo, não exclui o direito individual do credor extraconcursal de zelar pela integridade de sua garantia real específica. Impedir essa fiscalização sob o argumento da competência do Administrador Judicial implicaria burocratizar excessivamente o processo e onerar o auxiliar do juízo com diligências que a própria parte interessada pode custear e realizar, desde que de forma não abusiva.

Art. 22. Ao administrador judicial compete, sob a fiscalização do juiz e do Comitê, além de outros deveres que esta Lei lhe impõe:

[...]

II –
na
recuperação judicial:

a) fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial;

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que não restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

2. Da prejudicialidade do Agravo Interno.

Conforme consta nos autos, foi interposto agravo interno pela parte FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA., insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID 339206353), que, à época, indeferiu o empréstimo do efeito suspensivo requerido no agravo de instrumento.

Anoto que, no caso, a apreciação do agravo interno antes do agravo de instrumento caminha em desencontro aos princípios
daefetividade
e da razoável duração do processo, a interposição de agravo interno perde sua utilidade prática e jurídica quando a controvérsia objeto do recurso for apreciada pelo colegiado, mediante julgamento do próprio agravo de instrumento.

PROCESSO Nº: 1004830-38.2025.8.11.0000

RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

AGRAVANTE(S): AGROPECUÁRIA SÃO CARLOS DE CANARANA LTDA. e EDILSON FURQUIM GUIMARÃES

AGRAVADO(S): ENILDON GOMES FERNANDES

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ARRENDAMENTO RURAL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ABANDONO PARCIAL DA ÁREA CULTIVÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESPEJO LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara Cível da Comarca de Canarana/MT que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural c/c despejo liminar c/c cobrança de aluguel, multa e perdas e danos, indeferiu o pedido de tutela de urgência para despejo liminar da área arrendada.

Os agravantes alegam inadimplemento contratual e abandono da área, requerendo a reforma da decisão para concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência visando ao despejo liminar por descumprimento contratual; (
ii
) definir se o pedido de penhora imediata dos bens móveis e plantações remanescentes pode ser deferido em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

Restou comprovada a existência de relação contratual vigente, bem como o descumprimento de cláusulas essenciais, como o abandono de mais de 88% da área agricultável, ausência de correção do solo, não emissão de CPR e uso indevido das instalações da propriedade.

Laudo técnico, ata notarial e depoimentos testemunhais indicam negligência na condução da lavoura, com degradação da terra, uso do curral para criação de porcos, presença de animais soltos e sinais de abandono agronômico.

O contrato prevê expressamente, em sua cláusula 10.1, alínea “g”, que o abandono parcial ou total da área cultivável constitui motivo para rescisão, nos termos do art. 32, incisos IV, V, VI e IX, do Decreto nº 59.566/66.

Demonstrado o perigo de dano decorrente da degradação progressiva da área arrendada, inadimplemento contratual e risco de frustração da entrega futura de produto pactuado.

A penhora dos bens móveis e das plantações foi indeferida por demandar dilação probatória, sendo matéria própria para a instrução da ação principal.

O julgamento do agravo interno interposto pelo agravado restou prejudicado diante da perda superveniente de objeto, em razão da apreciação do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A constatação de descumprimento contratual grave no arrendamento rural, especialmente o abandono parcial da área e ausência de cumprimento de cláusulas essenciais, autoriza o despejo liminar com base no art. 300 do CPC e no art. 32 do Decreto nº 59.566/66.

A concessão parcial de tutela de urgência justifica-se diante da verossimilhança das alegações, risco de dano irreparável à gleba e evidências de inadimplemento contratual continuado.

A penhora de bens móveis e lavouras remanescentes demanda dilação probatória e deve ser analisada no curso da ação principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 59.566/66, art. 32, incisos IV, V, VI e IX; CF/1988, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1007232-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/09/2021,
Publicado
no DJE 04/10/2021. TJMT, 1019390-19.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 23/10/2024,
Publicado
no DJE 28/10/2024

(N.U 1004830-38.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 01/04/2025) (
g.n
.)

Desse modo, em razão dos autos já estarem instruídos com elementos autorizadores do julgamento do mérito do agravo de instrumento, no qual, como se verificou alhures, foi objeto de deliberação pelo colegiado, declaro prejudicado o agravo interno interposto pela parte FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
declaro prejudicado o Agravo Interno
interposto por FRANCISCO FERREIRA CAMACHO, ADEL AYOUB MALOUF CAMACHO, LF INDUSTRIA E COMERCIO DE CARNES E DERIVADOS LTDA, LF PEC MATO GROSSO LTDA, LF PECUARIA BAHIA LTDA, LF PECUARIA PARA LTDA, LF LOGISTICA LTDA, LF HOLDING AGRONEGOCIOS LTDA, LF HOLDING LTDA. e, ao mesmo tempo, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto e,
em consonância com o parecer ministerial
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.”

Todavia, ao se proceder à análise da decisão impugnada, constata-se que a matéria foi amplamente enfrentada, conforme destacado no texto acima, com fundamentação jurídica e jurisprudencial suficiente para evidenciar o entendimento adotado pelo órgão julgador.

Em suas razões
aclaratórias
, os embargantes sustentam que o Colegiado incorreu em omissão quanto ao alegado risco de efeito cascata e violação à paridade de credores, argumentando que a concessão desse direito a um credor isolado inviabilizaria a logística da empresa se estendido aos demais. Aduz ainda omissão por falta de distinção de precedente do Tribunal de Justiça de Goiás e contradição quanto à compatibilidade da vistoria com a sazonalidade agrícola.

Entretanto, após detida análise dos pontos suscitados, constata-se que não assiste razão aos embargantes, porquanto o acórdão abordou de forma clara e suficiente a fundamentação jurídica que lastreia o desprovimento do agravo.

No que tange à suposta omissão sobre o efeito cascata e a violação à paridade de credores, observa-se que tal tese
é
baseada em risco meramente hipotético. O julgado focou na relação jurídica específica estabelecida entre o credor titular da reserva de domínio e a recuperanda, assentando que o direito de zelar pela integridade da garantia é inerente à propriedade fiduciária ou reserva de domínio, o que afasta a natureza de crédito concursal e, por conseguinte, a incidência
da
par
condicio

creditorum

no molde pretendido.

Quanto à alegada falta de
distinguishing
em relação à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás, é imperioso destacar que o julgador não está obrigado a enfrentar decisões de outros tribunais que não possuam efeito vinculante, especialmente quando já declinou fundamentação sólida amparada em jurisprudência desta própria Corte Estadual.

No tocante à tese de contradição fática relacionada à sazonalidade agrícola e à janela de safra, o vício apontado não se sustenta. O acórdão foi expresso ao consignar que "os Agravantes detêm o controle da agenda, podendo alocar a vistoria em momentos de manutenção preventiva, troca de turno ou intervalos operacionais, anulando o argumento de prejuízo à colheita". Assim, a decisão foi lógica e coerente ao atribuir à própria recuperanda a indicação do momento oportuno para a diligência, preservando-se, assim, a harmonia entre o ciclo produtivo e o direito de fiscalização do credor.

Importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação d
os
Embargant
e
s
não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, contradição ou obscuridade como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo d
os

Embargante
s
não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica
m a s parte s embargante s advertida s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026